Tribunal: TJBA
Processo: 0000223-38.2014.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000223-38.2014.8.05.0101

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO VIAGENS ESPECIAIS LTDA - ME

Advogado(s): JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s):RAIMUNDO BANDEIRA DE ATAIDE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DE ITINERÁRIO. SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por empresa de transporte rodoviário em face de acórdão que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo o indeferimento de pedido de autorização judicial para operação de linha intermunicipal.

O embargante sustenta a existência de erro material na indicação do itinerário (mencionado Sebastião Laranjeiras/BA em vez de Igaporã/BA), além de omissão e contradição quanto à análise de situação excepcional que dispensaria a licitação e à prova documental de desassistência de serviço na região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a indicação equivocada do ponto de origem da linha de transporte no acórdão configura erro material passível de correção; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a excepcionalidade da prestação do serviço sem licitação e ao não reverter o mérito com base em provas de omissão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material relativo ao itinerário resta configurado, visto que a petição inicial delimita o objeto da ação ao trajeto com origem em Igaporã/BA, enquanto o acórdão mencionou localidade diversa, erro este que pode ser corrigido a qualquer tempo conforme o art. 494, I, do CPC.

A correção do dado geográfico não possui condão infringente, pois a
ratio decidendi
do julgado — a imprescindibilidade de prévia licitação para delegação de serviço público (art. 175, CF/88) — aplica-se indistintamente a qualquer trecho intermunicipal, permanecendo incólume a conclusão jurídica.

Inexiste omissão ou contradição quanto ao mérito, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a tese da omissão administrativa, assentando que tal fato não autoriza o Judiciário a substituir o administrador para conceder autorização precária, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

O inconformismo da parte com a aplicação de precedentes do STF e a valoração probatória desafia recurso próprio, não sendo os aclaratórios via adequada para a rediscussão de matéria já decidida (art. 1.022 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material apontado, retificando o itinerário para "Igaporã/BA – Salvador/BA".

Tese de julgamento:
"1. O erro material na descrição de fatos secundários (como itinerário de transporte) deve ser sanado sem, contudo, implicar necessariamente a alteração da conclusão jurídica do julgado." "2. Os embargos de declaração são via inadequada para a rediscussão de mérito quando a decisão recorrida enfrentou os pontos fundamentais da lide de forma clara e coerente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 175; CPC, arts. 494, I e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.001.104/SP (Tema 854); STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8058287-25.2025.8.05.0001.ED1,
em que figura como embargante
ROBERTO VIAGENS ESPECIAIS LTDA - ME
, e, como embargada, o
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES - AGERBA
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material quanto ao itinerário, mantendo-se os demais termos do acórdão, nos termos do voto da Relatora.

SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta do 2º grau

Relatora